Tribunal: TJMT
Processo: 1009216-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009216-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1704-68 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO JUDICIAL DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A, exclusivamente para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 105.000,00 para R$ 15.000,00, mantendo íntegros os demais termos da sentença. O embargante sustenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, alegando violação à separação dos poderes e à legalidade, e requer, com efeitos infringentes, o restabelecimento do valor original da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, no tocante à limitação do controle judicial ao exame da legalidade e à posterior redução da multa administrativa; e (
ii
) estabelecer se a atuação do Judiciário ao aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da multa viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não incorre em contradição, pois distingue expressamente o controle de legalidade — que inclui a análise da razoabilidade e da proporcionalidade — do exame do mérito administrativo, vedado ao Judiciário.

A redução do valor da multa não representa invasão ao mérito administrativo, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional, mediante aplicação dos critérios legais do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A atuação judicial não configura inovação legislativa nem afronta à separação dos poderes, pois não substitui o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas apenas controla a legalidade do ato sancionador.

A pretensão do embargante de rediscutir o mérito do julgamento ultrapassa os limites dos embargos declaratórios, que se restringem à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023; CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no voto, apenas à jurisprudência consolidada das cortes estaduais sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e m face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, exclusivamente para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 105.000,00 para R$ 15.000,00, mantendo-se hígidos os demais termos da sentença.

O embargante sustenta a existência de
contradição
entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, alegando que, embora o julgado tenha reconhecido que não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, teria adentrado indevidamente nesse mérito ao considerar desproporcional o valor da multa aplicada.

Argumenta que a redução da penalidade violaria os princípios da separação dos poderes e da legalidade, configurando atuação do Judiciário como "legislador positivo" em matéria de reserva legal.

Requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja mantido inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante aponta suposta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, sustentando que esta Câmara teria reconhecido a vedação ao exame do mérito administrativo e, simultaneamente, adentrado nesse mérito ao reduzir o valor da multa.

A alegação não merece acolhimento.

Não há qualquer contradição no julgado. Ao contrário, o acórdão embargado estabeleceu, de forma clara e fundamentada, a distinção entre
controle de legalidade
e
invasão do mérito administrativo
, demonstrando que a readequação do valor da multa se deu no exercício legítimo da jurisdição, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem qualquer violação à autonomia administrativa.

Transcrevo os trechos pertinentes do voto embargado que afastam, de forma inequívoca, o vício apontado:

"No tocante à dosimetria, recorde-se que o controle jurisdicional sobre atos administrativos
limita-se
ao exame da legalidade, não se imiscuindo o Poder Judiciário no mérito administrativo, isto é, na conveniência e oportunidade da decisão. Assim, a intervenção jurisdicional somente se legitima quando demonstrado, de forma cristalina, desvio de finalidade, abuso de poder ou manifesta violação aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade."

E prossegue:

"Não obstante as razões expendidas quanto à higidez formal da CDA e à regularidade do procedimento administrativo sancionador, a conclusão deve ser temperada no tocante ao montante da multa aplicada. O caso apresenta singularidade fática que autoriza mitigação excepcional da sanção. Isso porque, a despeito da reprovabilidade da conduta imputada (excesso do tempo de espera em fila), a infração ostenta natureza rigorosamente formal, não havendo demonstração de vantagem patrimonial auferida pelo fornecedor nem dano econômico direto suportado pelos consumidores."

Mais adiante, o acórdão fundamenta:

"Nesse cenário, o valor originariamente fixado (R$ 105.000,00) mostra-se acima do patamar usualmente
praticado pela jurisprudência pátria em hipóteses análogas, configurando excesso sancionatório. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade exigem reprimenda suficiente para cumprir sua função pedagógica, sem, todavia, assumir feição confiscatória ou manifestamente desarrazoada."

E conclui:

"Ademais, como já consolidado em inúmeros julgados desta Corte e de outros tribunais estaduais, a calibragem do valor da multa — notadamente em casos de infração formal e desprovida de repercussão patrimonial expressiva — constitui exercício legítimo do controle judicial da legalidade, não configurando invasão ao mérito administrativo."

Como se extrai dos trechos transcritos, o acórdão embargado não incorreu em contradição. Ao contrário, estabeleceu premissa jurídica clara: o controle jurisdicional limita-se à legalidade, mas abrange o exame da proporcionalidade e razoabilidade da sanção administrativa.

Essa orientação encontra amparo na doutrina e na jurisprudência consolidadas, que reconhecem ser legítima a intervenção judicial quando a penalidade, embora formalmente válida, revela-se manifestamente desproporcional à gravidade da infração.

O acórdão embargado não substituiu o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, nem inovou no ordenamento jurídico.
Limitou-se a
aplicar os parâmetros legais do art. 57 do CDC
— gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor — à luz das circunstâncias concretas do caso, concluindo que o valor de R$ 105.000,00 excedia os limites da razoabilidade.

Portanto, não há falar em contradição entre fundamentação e dispositivo. O acórdão é coerente, fundamentado e está em consonância com a jurisprudência dominante.

D
a inexistência de violação à separação dos poderes

O embargante sustenta que a redução da multa configuraria violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade, transformando o Judiciário em "legislador positivo".

A alegação não procede.

O Poder Judiciário não inovou no ordenamento jurídico, nem
criou nova
hipótese de penalidade. Limitou-se a
aplicar os próprios critérios legais estabelecidos no art. 57 do CDC
, verificando sua adequação ao caso concreto.

A atuação jurisdicional não substituiu a Administração na escolha da sanção aplicável, mas tão somente
controlou a legalidade da dosimetria
, função constitucionalmente atribuída ao Poder Judiciário (CF, art. 5o, XXXV).

Como expressamente consignado no acórdão embargado:

"A intervenção jurisdicional somente se legitima quando demonstrado, de forma cristalina, desvio de finalidade, abuso de poder ou manifesta violação aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade."

Foi exatamente o que ocorreu no caso concreto: demonstrou-se, de forma fundamentada e com amparo em precedentes, que o valor de R$ 105.000,00 excedia os parâmetros da proporcionalidade, considerando a natureza formal da infração e a ausência de repercussão patrimonial.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022), vícios que não se verificam no acórdão embargado.

O julgado é claro, fundamentado e coerente. Não há contradição entre reconhecer a vedação ao exame do mérito administrativo (conveniência e oportunidade) e exercer o controle de legalidade mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A pretensão do embargante, em verdade, é de
rediscussão do mérito
, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026